Tribunal: TCU
Processo: 038.587/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Pedido de reexame em processo referente a auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a eficiência e eficácia nos principais processos fiscalizatórios da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, bem como possíveis oportunidades regulatórias no setor de previdência complementar fechada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame contra o Acórdão 1808/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.